Tribunal: STF
Processo: RE 1504665
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS À CONCESSÃO. INSTITUIÇÃO. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 32 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 566.622. POSTERIOR PROVIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DECLARAR A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 55, II, DA LEI FEDERAL 8.212/1991, NA REDAÇÃO ORIGINAL E NAS REDAÇÕES QUE LHE FORAM DADAS PELO ARTIGO 5º DA LEI 9.429/1996 E PELO ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.187-13/2001. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL À ÉPOCA DE SUA FORMALIZAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.809. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. DESCISÃO RESCINDENDA PROFERIDA SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STF VIGENTE À ÉPOCA. APLICAÇÃO DA SUMULA 343/STF.



    No caso dos autos, o entendimento preconizado pelo Tribunal está de acordo com aquele adotado pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que de interpretação controvertida à época, inclusive no âmbito da Suprema Corte.



    Ainda que matéria de índole constitucional, enseja a inadmissibilidade de ação rescisória, por força da Súmula 343/STF. Inviável a desconstituição do acórdão rescindendo porquanto a questão controvertida comportava mais de uma exegese à época, o que não corresponde à violação prevista no art. 966, V, do CPC.



    Ação rescisória julgada improcedente.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI; e 195, § 7º, ambos da Constituição Federal.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    Foi determinada a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 136.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, contudo, determinou o retorno dos autos a esta Corte, por entender que “não é caso de aplicação do Tema 136 do STF”.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 566.622, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/8/2017, Tema 32, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”. Na ocasião, a Corte declarou formalmente inconstitucional o artigo 55 da Lei federal 8.212/1991. Posteriormente, a Corte deu provimento parcial aos embargos de declaração contra o acórdão paradigma (RE 566.622-ED, Plenário, Redatora do acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 11/5/2020), para, atribuindo-lhe efeitos infringentes:



    “i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.



    In casu, o acórdão rescindendo assegurou à parte ora recorrida a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, afastando a necessidade de cumprimento dos requisitos previstos no art. 55 da Lei federal 8.212/1991, o que permitiria, a princípio, sua rescisão.



    Ocorre que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 14/5/2019, antes, pois, do julgamento dos embargos de declaração no RE 566.622, em que houve a declaração da constitucionalidade do art. 55, inc. II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória 2.187-13/2001. É dizer, o acórdão rescindendo, à época de sua formalização, estava em harmonia com o entendimento do Plenário desta Corte quanto ao tema de repercussão geral, o que inviabiliza sua rescisão.



    Deveras, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014, Tema 136, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. O acórdão do referido julgado restou assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ação rescisória e uniformização da jurisprudência. AÇÃO RESCISÓRIA VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”



    No mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR DO ESTADO DE GOIÁS. DIFERIMENTO OU POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. EFEITOS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. TEMA 1.172 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COM A TESE POSTERIORMENTE FIRMADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA CORTE. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À ÉPOCA DA DESCISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AR 2.957, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/12/2023)



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida.” (AR 2.297, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/2021)



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente